Tribunal: TJES
Processo: 5006369-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006369-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JUCELINO ROBERTO VIANA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra r. decisão (id n° 20259139) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Domingos Martins que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por
Jucelino Roberto Viana
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a internação compulsória do paciente
Wederson Silva Viana
em clínica médica apropriada para tratamento de sua patologia, sob pena de multa diária.

Aduz o agravante, em síntese, que: (
i
) a Lei nº 10.216/01 condiciona a internação psiquiátrica à apresentação de laudo médico circunstanciado que indique a necessidade da medida; (
ii
) o laudo juntado não pode ser considerado circunstanciado, não descrevendo de maneira pormenorizada a situação do paciente; (
iii
) não há demonstração sobre os tratamentos anteriormente realizados, ou seja, a insuficiência de recursos extra-hospitalares; (
iv
) a internação psiquiátrica compulsória deve ser a última alternativa aos dependentes químicos.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, revogação do
decisum.

Em sede de cognição sumária (id n° 2992015), deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, “
a fim de suspender a determinação de internação compulsória de Wederson Silva Viana até que seja juntado laudo médico diante da análise pessoal do paciente atestando a imprescindibilidade do referido tratamento e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares
”.

Na sequência,
Jucelino Roberto Viana
apresentou
agravo interno
(id n° 3265942), com o intuito de reformar a decisão de id n° 2992015.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento foram apresentadas em id n° 3267075 e, na oportunidade, anexou novos documentos a fim de comprovar a necessidade de medida compulsória (id n° 3265944 a 3265949).

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se, oportunamente, o feito em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra r. decisão (id n° 20259139) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Domingos Martins que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta por
Jucelino Roberto Viana
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a internação compulsória do paciente
Wederson Silva Viana
em clínica médica apropriada para tratamento de sua patologia, sob pena de multa diária.

Aduz o agravante, em síntese, que: (
i
) a Lei nº 10.216/01 condiciona a internação psiquiátrica à apresentação de laudo médico circunstanciado que indique a necessidade da medida; (
ii
) o laudo juntado não pode ser considerado circunstanciado, não descrevendo de maneira pormenorizada a situação do paciente; (
iii
) não há demonstração sobre os tratamentos anteriormente realizados, ou seja, a insuficiência de recursos extra-hospitalares; (
iv
) a internação psiquiátrica compulsória deve ser a última alternativa aos dependentes químicos.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, revogação do
decisum.

Em sede de cognição sumária (id n° 2992015), deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, “
a fim de suspender a determinação de internação compulsória de Wederson Silva Viana até que seja juntado laudo médico diante da análise pessoal do paciente atestando a imprescindibilidade do referido tratamento e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares
”.

Na sequência,
Jucelino Roberto Viana
apresentou
agravo interno
(id n° 3265942), com o intuito de reformar a decisão de id n° 2992015.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões ao
agravo de instrumento
foram apresentadas em id n° 3267075 e, na oportunidade, anexou novos documentos a fim de comprovar a necessidade de medida compulsória (id n° 3265944 a 3265949).

Inicialmente, destaco que, embora a decisão liminar proferida pelo relator no agravo de instrumento seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(artigo 1.021 e 1.070 do Código de Processo Civil), na hipótese em tela reputo prejudicado o seu processo.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

Com efeito, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Dessa forma, passo ao exame do
mérito
do
agravo de instrumento
, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo recorrente no

a
gravo
i
nterno

julgado

prejudicado
.

Pois bem. Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

A referida lei, estabelece, portanto, que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado

que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de
medida extrema
, afigura-se indevida sua determinação como a
primeira alternativa
a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Ao que depreende dos autos, após decisão de minha lavra deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso em 1
o
/08/2022, “
a fim de suspender a determinação de internação compulsória de Wederson Silva Viana até que seja juntado laudo médico diante da análise pessoal do paciente atestando a imprescindibilidade do referido tratamento e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares
” (id n° 2992015), a parte recorrida juntou a estes autos laudo médico
datado de 24/08/2022
que atesta que
Wederson Silva Viana
é portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas (síndrome de dependência) (CID 10: F19.2) e ao uso de álcool (CID 10: F102).

O referido laudo médico, ainda, certifica que
Wederson
: (i)

possui histórico de internações em clínicas de reabilitação devido ao uso de cocaína, maconha e álcool (id n° 3265946); (ii) “
vem estado agressivo”;
(iii)
“ameaçou a mãe de morte e agrediu uma enfermeira do SAMU recentemente”;
e (iv) se recusa a fazer o uso das medicações prescritas (promazina, diazepam, nitrazepam, bupropiona, sertralina e risperidona). Por tudo isso, o médico subscritor solicitou a

internação compulsória
do paciente em clínica de reabilitação em caráter de urgência.

Dessa forma, não há como deixar de considerar que restam preenchidos os pressupostos para a internação pretendida, quais sejam: existência de laudo médico atualizado e circunstanciado que justifique a necessidade e a excepcionalidade da medida e demonstre a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

O Superior Tribunal de Justiça é adepto deste entendimento, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil.
No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) 4.- O presente julgamento, no âmbito da 3ª Turma, harmoniza a jurisprudência de ambas as Turmas da 2ª Seção desta Corte, na mesma orientação do HC 169.172-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em caso de grande repercussão nacional, no sentido de que "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no mesmo sentido, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO COMPULSÓRIA DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO PARA SUSTENTAR A ADOÇÃO DESTA MEDIDA DRÁSTICA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1) A Constituição Federal assegura a todos o direito fundamental à saúde no rol do art. 6º, tendo, por meio dos arts. 196 e 198, § 1º, instituído o regime de responsabilidade solidária entre as pessoas políticas para o desempenho de atividades voltadas a efetivar este direito, que inclui a obrigatoriedade do Estado na internação de indivíduos portadores de transtornos mentais. 2) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que
a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico específico, atual e fundamentado, recomendando a sua adoção
. 3) Na hipótese, em que pese a existência de relatos no sentido de que a paciente não tenha se livrado completamente da dependência química e que esteja numa situação de conflito com sua filha adolescente, não há comprovação, ao menos neste juízo de cognição sumária, de que a internação compulsória seja a providência necessária e adequada a se adotar, visto que não há laudo médico recomendando a adoção desta medida drástica. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 49169000095, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Relator Substituto : Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017)

Em conclusão, a internação compulsória se insere em um dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida (garantido pela Carta Magna), e assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, é responsável o Estado pela sua garantia, inexistindo motivos para a reforma do édito ora reexaminado.

Em derradeiro, oportuno pontuar a necessidade de que a parte recorrida instrua os autos de origem com os novos documentos anexados a este recurso, caso assim não tenha feito.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
negar-lhe provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada que determinou a internação compulsória de
Wederson Silva Viana,

e, consequentemente,
julgar prejudicado o recurso de agravo interno.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N° 10.216/01. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes.

2)
A referida lei estabelece ainda que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

3)
No caso dos autos restam preenchidos os pressupostos para a internação pretendida, quais sejam: existência de laudo médico atualizado e circunstanciado que justifique a necessidade e a excepcionalidade da medida e demonstre a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada que determinou a internação compulsória de
Wederson Silva Viana,

e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de agravo interno.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.